Tribunal: TJDFT
Processo: 0706385-21.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: Civil. Fornecimento de energia. Defeito no relógio medidor. Inexistência de débito.
I. Caso em exame
1. O consumidor alega que, após funcionários da fornecedora de energia terem detectado falha no equipamento medidor, veio uma fatura muito superior à média de consumo. Pede a declaração de inexistência do débito e danos morais.
II. Questão em discussão 2. Saber se houve falha na prestação de serviço e aferir a existência de danos.
III. Razões de decidir 3. Como constatado pela sentença, observadas as demais faturas e aferindo a média mensal, realmente registrou-se enorme discrepância na fatura de R$1.327,96 observado o histórico de consumo. Tratando-se de matéria sob regência do Código de Defesa do Consumidor e existindo, documentalmente, a prova da discrepância de valores referentes a consumo, o MM Juiz acertadamente declarou a inexistência do débito.
4. Não tendo ocorrido suspensão do fornecimento, pagamento indevido ou negativação do nome do consumidor, não há reparação por danos morais, classificando-se o evento como mero aborrecimento.
IV. Dispositivo
5.- Recurso parcialmente provido.